Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709239-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE SOARES CARDOSO, WALMIR GONCALVES TURATTI D E C I S Ã O. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705301-14.2020.8.07.0001, rejeitou a alegação de nulidade de citação por entender válida a citação postal das pessoas jurídicas Argumentam, em síntese, que a citação é nula, considerando que o mandado de citação foi recebido por terceiro estranho e não integrante do quadro de funcionários das pessoas jurídicas executadas, ora agravantes. Ressaltam a inaplicabilidade da Teoria da Aparência, uma vez que o mandado citatório foi recebido por pessoa sem vínculo de subordinação ou representação com as pessoas jurídicas executadas, ora agravante. Tecem considerações e colacionam julgados em abono à sua tese. Requerem o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão hostilizada. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão, para reconhecer a nulidade de citação no processo de conhecimento, com a consequente desconstituição de todos os atos processuais praticados posteriormente à efetivação do referido ato citatório. Preparo ID 24483571 e 24483572. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Transcrevo a decisão agravada (ID 85068560, autos de origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CRISTIANE SOARES CARDOSO e WALMIR GONCALVES TURATTI em desfavor de LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Os Executados apresentaram Contestação, aduzindo, em preliminar, nulidade de citação. Alegam que os Avisos de Recebimento de Id. n. 62734095 e 62734097 foram subscritos por Rosana Moreno, pessoa totalmente estranha ao quadro de colaboradores das Requeridas. Requerem seja reconhecida a nulidade de citação e de todos os atos posteriores que se tornaram prejudiciais a ampla defesa e o contraditório. Ainda, as Executadas impugnaram o benefício da gratuidade de justiça concedido aos Executados, sob a alegação de que Demandantes adquiriram junto as Rés uma sala comercial de alto padrão, em região privilegiada de Brasília-DF, localizada em Águas Claras e avaliada em R$ 226.870,00 em 2019. Requerem, subsidiariamente, a intimação dos Exequentes para juntarem aos autos documentação apta a comprovar a hipossuficiência econômica. É o relatório. Decido. Não merece prosperar a preliminar de nulidade de citação ventilada pelas Executadas. As Executadas não impugnaram os endereços constante nas Cartas de Citação de Id. n. 62734095 e 62734097. Ademais, o artigo 248, §2° do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. ” No caso, as Cartas de Citação foram claramente recebidas no prédio onde estão localizados os Executados LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. no dia 12 de março de 2020. Portanto, a decisão que decretou a revelia da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI não merece qualquer reparo. Lado outro, os Executados não apresentaram documentação apta a afastar a alegação de hipossuficiência econômica dos Exequentes, de modo a comprovar que dispõem de condições econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade de citação, bem como a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido aos Requerentes. Tendo em vista que os Executados, regularmente intimados, não efetuaram o pagamento espontâneo do débito, defiro o pedido formulado pela parte credora, com fundamento no artigo 854 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, e com base no convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Banco Central do Brasil. Determino, pois, o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor até o montante de R$ 38.220,09 (Id. n. 83383036). Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Ficam as partes intimadas As pessoas jurídicas executadas, ora agravantes, defendem a nulidade da citação realizada nos autos de origem, sob o fundamento de que o mandado teria sido aceito por pessoa estranha às mesmas. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o; II - quando o citando for incapaz; III - quando o citando for pessoa de direito público; IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma. Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Pela dicção dos dispositivos legais, tem-se que a citação ocorrerá, a priori, por meio dos Correios, com aviso de recebimento (salvo se o autor pugnar de maneira diversa), podendo ser recebida por pessoa diversa do devedor que poderá recusar o recebimento, se exarar, por escrito, que o destinatário da correspondência está ausente. In casu, não há que se falar em nulidade da citação, isso porque os mandados citatórios foram encaminhados para o endereço indicado pelos exequentes onde funcionava as pessoas jurídicas executadas, ora agravantes, e constante do “instrumento particular de recibo de sinal e princípio de pagamento”, tendo sido recebidos por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre o desconhecimento das pessoas jurídicas executadas, ora agravantes (ID 62734095 e 62734097do processo de origem). Soma-se a isto, o fato de que pessoas jurídicas executadas, ora agravantes, não impugnaram os endereços constante nas Cartas de Citação. Lado outro, encaminhadas as intimações das pessoas jurídicas executadas, ora agravantes, para os mesmos endereços que foram encaminhados os mandados de citação, a própria contestação apresentada no bojo do cumprimento de sentença comprova que o mandado citatório cumpriu a sua função de cientificar a parte da existência da ação, abrindo-lhe a oportunidade de exercer o direito de defesa, que não o fez no momento oportuno por desídia própria (ID 77139733, 77139732 e 78980982, autos de origem). Vale frisar, ainda, que, a despeito de as pessoas jurídicas executadas, ora agravantes, alegarem que desconhecem a pessoa que assinou o aviso de recebimento, não colacionaram aos autos cópia do registro de empregados, deixando de cumprir com o ônus probatório de suas alegações, na forma no artigo 373 do CPC. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Forte nas razões supra, ainda que recebida por terceiro, aplica-se à hipótese a Teoria da Aparência, de acordo com a qual se considera válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. Em outras palavras, presume-se que a citação atingiu sua finalidade independentemente de quem a tenha recebido no local de funcionamento da empresa requerida, salvo ressalva expressa. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO. TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO NÃO PROVIDO. [...] 3. Em observância à teoria da aparência, considera-se válida a citação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço onde se situa a empresa ré, uma vez que quem a recebeu não fez qualquer ressalva. [...] 6. Apelo não provido. (Acórdão 1321444, 07132465220208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENCAMINHADO À SEDE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Considera-se realizada a citação no endereço da sede da empresa comunicado ao credor, uma vez que não foi realizada a alteração do endereço da sociedade empresarial junto aos órgãos competentes. 2. Em atenção à teoria da aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa que, ao receber o mandado de citação, não opõe qualquer ressalva ou objeção. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288805, 07213417420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, afigura-se correta a decisão combatida, não havendo que se falar em necessidade de reforma da mesma. Por todo o exposto, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação à recorrente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 30 de março de 2021 16:14:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador